Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO. FISCALIZAÇÃO INICIADA PELA AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. FATO GERADOR VERIFICADO. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INTERRUPÇÃO DA COBRANÇA. ENCERRAMENTO DA OBRA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 21 da Lei Complementar 783/2008, a Taxa de Execução de Obras – TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente.
2. Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização (art. 21, parágrafo único).
3. Não há ilegalidade no lançamento de ofício da Taxa de Execução de Obras – TEO a partir do início da fiscalização para adequação da construção, conforme autoriza o art. 25, inciso II, da Lei Complementar 783/2008. Caberá ao proprietário ou possuidor do imóvel comunicar à administração pública a paralização ou conclusão da obra (no caso, reforma da cerca elétrica), nos termos do art. 25, §1o, a partir de quando deve ser interrompido o lançamento da TEO.
4. Nesse sentido: “Embora não seja exigido o habite-se, é ônus do contribuinte, quando da conclusão da obra, solicitar a suspensão do pagamento da taxa com o preenchimento de formulário específico”. (Acórdão 1428467, 07467856120208070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, DJE: 14/6/2022). E também: Acórdão 1387567, 07503417120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, DJE: 1/12/2021.
5. Se a solicitação de suspensão da TEO foi formulada somente em 28 de abril de 2022 (ID 48433345), deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência do débito fiscal lançado até a referida data e de dano moral pela inscrição do contribuinte na dívida ativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.